Tribunal: TJBA
Processo: 8047745-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047745-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SERGIO DE ALMEIDA GOUVEIA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Público Estadual. Policial Civil. Cálculo de horas extras. Fator de divisão. Aplicação do divisor 200 horas mensais.

I – Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o pagamento das diferenças relativas ao cálculo indevido de horas extras, adotando-se o fator de 200 horas mensais, excetuadas as parcelas alcançadas pela prescrição. O Estado sustenta que o divisor aplicável é 240 horas, em razão da percepção, pelo servidor, da gratificação de atividade policial judiciária (GAPJ), que pressupõe jornada de 40 horas semanais.

II – Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o cálculo das horas extras de servidor policial civil, com carga horária de 40 horas semanais, deve observar o divisor 200 ou 240 horas mensais; e (ii) há fundamento jurídico para modificar a sentença que aplicou o divisor 200, à luz da legislação estadual e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA.

III – Razões de decidir

3.

O princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37) impõe que a remuneração do serviço extraordinário seja calculada conforme previsão expressa em lei, vedada interpretação extensiva ou restritiva que modifique critérios fixados pelo legislador.

4. As Leis Estaduais nº 6.677/94, nº 7.146/97 e nº 8.215/2002 fixam o acréscimo de 50% sobre a hora normal de trabalho, incidindo sobre vencimento básico e gratificação de atividade policial, e definem carga horária de 40 horas semanais para o policial civil.

5. O STJ firmou entendimento de que, para jornada de 40 horas semanais, aplica-se o divisor de 200 horas mensais, considerando o repouso semanal remunerado (AgRg no AgRg no REsp 1531976/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14/08/2018).

6. Jurisprudência recente do TJBA confirma que o cálculo com base em 240 horas desconsidera o repouso semanal e não encontra amparo legal, devendo ser utilizado o divisor de 200 horas.

IV – Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XV, e art. 37; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 24 e 90; Lei Estadual nº 7.146/97, art. 18, § 2º; Lei Estadual nº 8.215/2002, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no REsp 1531976/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14/08/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.